Tribunal: TJSP
Processo: 2162724-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão recorrida que determinou a prestação de contas. Primeira fase. Recurso da requerida. A agravada identificou possível omissão de repasses de valores resultantes das vendas realizadas através do terminal de cartões de crédito/débito administrado pela Agravante no período de maio/agosto de 2021. Como existem dúvidas a serem sanadas, pleiteia a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão recorrida que determinou a prestação de contas. Primeira fase. Recurso da requerida. A agravada identificou possível omissão de repasses de valores resultantes das vendas realizadas através do terminal de cartões de crédito/débito administrado pela Agravante no período de maio/agosto de 2021. Como existem dúvidas a serem sanadas, pleiteia a prestação de contas desse período. Interesse de agir configurado. Determinação de prestação de contas. Manutenção. Questões suscitadas em contraminuta. Não acolhimento. Inocorrência de litigância de má-fé. Honorários de sucumbência. Ação de exigir contas. Primeira fase. Descabimento. Decisão de natureza interlocutória que não se enquadra nos termos do art. 85 do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.